Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, de que se admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP no 1.963-17/00, em 31/3/2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.
3. Ainda que se entenda que a Tabela Price capitaliza juros, há que se reconhecer a licitude da pactuação desse sistema de amortização, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo, celebrados por instituições financeiros. Portanto, não se faz necessária a substituição da Tabela Price pelo método Gauss, nesses casos.
4. O colendo STJ possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abuso da instituição financeira.
5. No julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o colendo STJ considerou serem cabíveis as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
6. É indevida a cobrança referente ao seguro prestamista, quando se observa nos autos que a cédula de crédito bancário, que deu origem ao contrato de financiamento, traz apenas o valor cobrado a título de serviço, em favor de seguradora do mesmo grupo econômico, não constando no feito outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência, ou mesmo a apólice, capaz de demonstrar que o devedor teve a efetiva ciência do serviço que estava contratando.
7. Apelo parcialmente provido.